Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-18.2009.8.11.0028
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001397-18.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PAULO MORAES DE SOUZA - CPF: 594.555.941-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CIVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – APLICABILIDADE – LUSTRO PRESCRICIONAL DECORRIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – SÚMULA 421 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória inicia-se a partir do vencimento do título.

2. Deve ser aplicada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, passando a fluir o prazo prescricional, regulado pelo art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a partir da data do início de sua vigência (11/01/2003).

3. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.” (N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Monitória no 0001397-18.2009.811.0028, ajuizada em face de
PAULO MORAES SOUZA
, que reconheceu a prescrição arguida nos embargos monitórios, julgando improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que o prazo prescricional para a cobrança de débito originário de nota de crédito rural é de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177,
caput
, do Código Civil/1916, em razão da clausula VIII do vencimento extraordinário, em que fica assegurado o vencimento antecipado, independente de prévio aviso, interpelação extra-judicial ou judicial.

Diz que a divida originou sob a égide do Código civil de 1916, cujo prazo prescricional aplicável era o vintenário, logo, transcorrido mais da metade do prazo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, incide o prazo prescricional do art. 177,
caput
, do Código Civil/1916.

Ainda, relata que não se aplica o disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil de 2002, uma vez que o Estado busca, com monitória, receber o valor consignado originariamente na Cédula Rural Pignoratícia, aplicando-se as normas respectivas de direito cambial.

Indica que por se tratar de ação fundada em quirógrafo comum, o prazo prescricional para o manejo da ação monitória é o prazo previsto na regra geral estabelecida pelo art. 177 do Código Civil/1916 (20 anos), ou do art. 205, do atual Código Civil (10 anos), conforme a situação se enquadrar – ou não – na regra de transição do art. 2.028 do CC, que dispõe
“serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
.

De outro lado, relata que não cabe honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse desiderato, postula pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 19634469]

A Procuradoria-Geral de Justiça, diante da inexistência de interesse Público capaz de justificar a sua intervenção nos autos, deixou de se manifestar. [id. 20243993]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos relatórios, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição arguida nos embargos monitórios, julgando improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A

princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside em saber se o crédito perseguido encontra-se prescrito, ou não.

O ente estadual, em sua inicial, alega ser credor de Paulo Moraes Souza, na importância de R$9.817,00 (nove mil oitocentos e dezessete reais), representada pelo saldo devedor atualizado da Cédula Rural Pignoratícia no 96000948-8/PRONAF, emitia em favor do Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (BEMAT), com vencimento para 10/11/1999, que na data da propositura da ação correspondia ao montante de R$172.056,34 (cento e setenta e dois mil, cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Ainda, o Estado relata que, embora a Cédula Rural Pignoratícia tenha sido emitida em favor do BEMAT, este a transferiu, conforme contrato de compra e venda de ativos, firmado entre estes e a União Federal, em 16/12/1997 e autorização contida na Lei Estadual no 6.870/1997.

Após a citação editalícia, a Defensoria Pública apresentou embargos monitórios, alegando, em síntese, a preliminar de nulidade da citação e prescrição da pretensão. [id. 19633025]

Após impugnação aos embargos (id. 19633026 e 19633027), o Juízo de origem sentenciou o feito reconhecendo a prescrição da pretensão do Estado (id. 19633031).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que o prazo prescricional possui amparo no Código Civil/1916 e no Código Civil/2002, conforme o caso, pela regra de transição estabelecida nos arts. 2.028 e 2.035 do Código Civil/2002, senão vejamos:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

Desse modo, o prazo prescricional às pretensões como a dos autos, sob a égide do Código Civil/1916, era o previsto no art. 177, qual seja, o comum, vintenário, já que ausente regramento específico, senão vejamos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Redação dada pela Lei no 2.437, de 7.3.1955)

No caso em apreço, considerando que o vencimento da dívida se deu no ano de 10/11/1999 e tendo o Código Civil/2002 entrado em vigor em 10/01/2003, patente que não havia decorrido a metade do prazo prescricional vintenário regulado pelo Código Civil de 1916, portanto, devendo ser aplicado ao presente caso, o prazo estabelecido pela novel legislação civil, ou seja, 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC/2002.

Para corroborar, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à pretensão de cobrança da dívida líquida, constante de instrumento público ou particular, que assentou o entendimento de que o prazo prescricional da ação monitória é de cinco anos,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA.

1. Ação ordinária de cobrança movida pelo Estado de Minas Gerais, como sucessor do Banco do Estado de Minas Gerais S/A (BEMGE), proposta em julho de 2007, de dívida estampada em cédula de crédito rural, vencida em julho de 1998.

2. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem manifesta-se de forma clara e suficiente acerca da matéria que lhe é submetida a apreciação, sendo desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 3. Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Pública seja credora, pois, por ser norma especial, restringe-se sua aplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art. 1o).

4. Na cessão de crédito, o regime jurídico aplicável é o do cedente, e não o do cessionário.

5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66).

6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos.

7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil.

9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de 2007.

10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte.

11. Recurso Especial Provido."(Terceira Turma, REsp n. 1.153.702/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 10.5.2012.) Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em caso análogos: REsp n. 1.407.190/MA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 19.2.2015; AREsp n. 372.046/SE, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14.11.2014; REsp n. 1.362.450/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1.8.2014. O acórdão hostilizado ressaltou que a nota de crédito rural em apreço venceu em 15.11.2002 (e-STJ, fl. 52), ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional era de 20 (vinte) anos. Contudo, não decorreu mais da metade de tal prazo até a vigência do novo Código Civil, o que, conforme a regra de transição do art. 2.028 desse diploma, faz incidir o novo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da entrada em vigor do novel diploma, 11.1.2003. Considerando que o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em 18.11.2011 (e-STJ, fl. 2), é inequívoca a ocorrência da prescrição, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reforma. Incide, pois, o óbice inscrito na Súmula n. 83 do STJ. Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 08 de abril de 2015. Ministro João Otávio De Noronha Relator (STJ - REsp: 1376601 MG 2013/0085057-0, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, data de publicação: DJ 20/04/2015).

Desse modo, levando em consideração que a presente Ação Monitória foi ajuizada apenas em 25/05/2009, de fato, sua pretensão executiva encontra-se prescrita, com fulcro no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

De outro lado, cediço que
não é cabível a condenação de honorários a favor da Defensoria, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ, senão vejamos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 80, de 2014
)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de

diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela
Emenda Constitucional no 80, de 2014
) ”. (destaquei)

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE —RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.

(N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO UNIPESSOAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSENCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

2. Agravo desprovido.

(N.U 0003004-27.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022